Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009423-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO), DUCARMA GONCALVES NETO SILVA - CPF: 204.367.181-20 (AGRAVANTE), ANA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 514.496.251-34 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA RONDON - CPF: 953.581.021-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO AUTOS PARA ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA - DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - SENTENÇA ILÍQUIDA – ESTIMATIVA DE LIMITE DA CONDENAÇÃO – INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o valor da condenação não alcance 100 (cem) salários-mínimos, nos moldes previstos no art. 496, §3o, III, do CPC, é obrigatória a remessa necessária na hipótese de sentença ilíquida, inadmitindo-se, ainda, que se faça estimativa quanto ao alcance do limite legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DUCARMA GONCALVES NETO SILVA e outras (2)
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da
Ação de cobrança de URV n.o 1009423-86.2020.8.11.0000
, chamou o feito à ordem e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da remessa necessária.

As agravantes aduzem que a sentença proferida nos autos de origem transitou em julgado sem a interposição de recurso pela parte agravada e que embora tenha sido desfavorável ao ente municipal, não é cabível remessa necessária na ação originária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos.

Argumentam que o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença e que a pretensão do agravado ao pleitear pela remessa necessária é apenas se esquivar do pagamento ou protelar a satisfação da dívida.

Afirmam que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. Ao final requerem seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.40877496).

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 51736477).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, foi pelo provimento do recurso. (id.34754483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DUCARMA GONCALVES NETO SILVA e outras (2)
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da
Ação de cobrança de URV n.o 1009423-86.2020.8.11.0000
, chamou o feito à ordem e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da remessa necessária.

No caso, as agravantes requerem o efeito suspensivo da decisão que determinou a remessa necessária dos autos à instância superior, argumentando, primeiramente, que o processo possui sentença transitada em julgado e já está na fase de cumprimento. E segundo, que a sentença é líquida e, conforme cálculos apurados nos autos, o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos, o que esbarra no disposto no art. 496, III, §3o, do CPC.

Examinado os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, bem como os autos no
Sistema Primus
verifico que há fatos que devem ser considerados, quais sejam:

· Em
10/01/2017
foi proferida sentença na qual o Município de Poconé

foi condenado ao pagamento, em favor dos agravantes, de
diferenças salariais relacionados a URV;

· Em
14/06/2018
, o magistrado de piso determinou que a secretaria adotasse as providencias necessárias ao regular processamento do feito;

· Ainda, sem qualquer movimentação nos autos, em
23/05/2019
, foi proferido novo despacho: “
Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida. Após, não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

· Em
08/07/2019
, as autoras, ora agravantes, apresentaram petição requerendo o cumprimento de sentença e o envio para os cálculos à contadoria;

· Em
18/12/2019
, a parte agravada, que não recorreu da sentença, pleiteou a remessa necessária dos autos ao Tribunal de Justiça.

Como se vê, a insurgência paira contra a decisão que

chamou o feito à ordem para
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da remessa necessária
. Portanto, em suma, a controvérsia reside na liquidez ou não da sentença, o que direciona a submissão ou não a remessa necessária.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juízo
a quo
,
em regra
, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo
ad quem
.

Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No caso, as agravantes entendem que a sentença é líquida e que o valor atualizado da condenação é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, entretanto, tem-se que esse não é o caso dos autos.

Isto porque

a sentença não dispensou nem submeteu à remessa necessária, nada obstante esteja sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496,
caput
, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

[...] 2. Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula 490 do STJ, segundo a qual: ‘A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.’.

3. Por outro lado, ‘a dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015’ (REsp 1.741.538/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1819960/AP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019).

[...]
1. Mesmo que a sentença seja omissa quanto ao reexame necessário, não ocorre o trânsito em julgado da decisão antes do julgamento do referido feito pelo tribunal, conforme a Súmula 423/STF, de aplicação corrente nesta Corte Superior: ‘Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege’.

2. Na hipótese, correta a ciência ao Presidente do Tribunal de origem para avocação do feito, conforme disposto no art. 475, § 1o, do CPC/1973, reproduzido no art. 496, § 1o, do CPC/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1677671/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2017).

Conquanto o valor da condenação, provavelmente, não alcance o teto de 100 (cem) salários mínimos, previsto no art. 496, § 3o, III, do CPC, decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela obrigatoriedade da remessa necessária nestes casos, inadmitindo que se faça estimativa quanto ao alcance daquele limite.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE.

1. O acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a dispensa do exame obrigatório, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior ao limite legal, não se aplica a sentenças ilíquidas, pressupondo a certeza de que a condenação não superará o citado teto, previsto seja no art. 475 do CPC/1973 ou no 496 do CPC/2015, inadmitindo-se mera estimativa quanto a tal limite. Na mesma linha: REsp 1.717.256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1.760.371/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Rel. DJe 21/11/2018 e REsp 1.664.062/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1827304/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Dessa feita, de rigor que se reconheça a obrigatoriedade da remessa necessária no caso em tela, tendo em vista a iliquidez da sentença.

Ademais, é sabido que as sentenças nas ações referentes à cobrança de Unidade Real de Valor tem sido reconhecidas como sendo ilíquidas, uma vez que trazem em seu bojo
“a necessidade de ser apurado a efetiva defasagem em liquidação de sentença.”
conforme o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. UNIDADE REAL DE VALOR. (...).
A APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÁ FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...).AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP 4. Além disso, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha à jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no AREsp. 1.300.206/MT, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.3.2019; AgInt no REsp. 1.744.889/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.2.2019)

Feitas estas considerações, tenho que não assiste razão às agravantes, devendo ser mantida decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020